Tribunal: TJDFT
Processo: 0743174-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE SAÚDE. GESTANTE. RUPTURA ESPONTÂNEA DA BOLSA AMNIÓTICA. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia tem origem em recusa de autorização para cobertura de parto, sob a alegação de carência contratual.
2. A autora foi internada às pressas em situação de urgência, antecipando-se o parto a termo, e ainda teve de enfrentar as dificuldades burocráticas impostas pelo plano de saúde. A jurisprudência do colendo STJ é no sentido de que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 6/11/2019).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.